Tribunal: TCU
Processo: 016.209/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5889/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.209/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Aparecida da Silva Carvalho (XXX.677.346-XX); Amanda Monteiro Pinto Barros (XXX.697.372-XX); Douglas Komar Silva (XXX.018.219-XX); Edelson dos Santos Melo (XXX.696.302-XX); Erick Hermann Facundes da Silva (XXX.430.042-XX); Joaquina Barboza Malheiros (XXX.315.692-XX); Jose Cesar Farias Brito (XXX.887.702-XX); Josiele Cassiane Walendorff (XXX.153.799-XX); Rosa Natalia Muniz Carneiro Mota (XXX.011.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.